Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719850-32.2020.8.07.0000 PACIENTE: FREDERICO ADRIANO DE MELO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de FREDERICO ADRIANO DE MELO JÚNIOR, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal). Em síntese, a impetrante sustenta que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há 506 (quinhentos e seis) dias, sem a perspectiva de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Nesse sentido, pede a concessão de liminar para que seja a prisão cautelar substituída pela prisão domiciliar, com aplicação de outras medidas cautelares (art. 319, CPP), confirmando-se no julgamento do mérito da ação. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator